Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0742835-50.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JOSÉ HUMBERTO DO COUTO BRUNO E UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA Apelado (as): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Considerando a necessidade de regularização processual indicada na decisão de ID 75191951, bem como a não localização da apelante UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA pelas diligências anteriores - com informação de que a entidade se mudou do endereço indicado (ID’s 76585704 e 75711766) -, para evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se o apelante José Humberto do Couto Bruno para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, novo endereço completo e atual da UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.010, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator